Tribunal: STF
Processo: Rcl 22776
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Magistratura. Regime remuneratório. Simetria com o Ministério Público. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Matéria debatida na ADI nº 4.822/PE e nos RE-RG 1.059.466 (tema 966) e RE-RG 968.646 (tema 976). Necessária suspensão dos feitos até o pronunciamento definitivo pelo Plenário desta Corte. 5. Agravo regimental parcialmente provido para tão somente suspender a tramitação do processo na origem.